Tribunal: STJ
Processo: 0453539-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053207 - CE(2025/0453539-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LINDOMAR LIMA DE SOUZA
ADVOGADA
: FRANCISCA SOLANGE SALES DOS SANTOS DA SILVA -
CE048471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INSURGÊNCIA JÁ
ANALISADA
EM

IMPETRADO

HABEAS
CORPUS
ANTERIORMENTE. MERA REITERAÇÃO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Hipótese em que a presente impetração constitui mera reiteração do
pedido já analisado no HC
o que constitui óbice ao seu
945.098/CE,
conhecimento.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54492528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/02/2026 13:22:40
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: fc5a2c1a-ac76-434e-a3d8-19f78b21abbb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053207 - CE(2025/0453539-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LINDOMAR LIMA DE SOUZA
ADVOGADA
: FRANCISCA SOLANGE SALES DOS SANTOS DA SILVA -
CE048471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INSURGÊNCIA JÁ
ANALISADA
EM

IMPETRADO

HABEAS
CORPUS
ANTERIORMENTE. MERA REITERAÇÃO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Hipótese em que a presente impetração constitui mera reiteração do
pedido já analisado no HC
o que constitui óbice ao seu
945.098/CE,
conhecimento.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LINDOMAR LIMA DE SOUZA
contra decisão de minha lavra, pela qual indeferi liminarmente o
(e-STJ
habeas corpus
fls.
).
72/76
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de
jurisdição, pelo delito do
caput, da Lei n.
à pena de 7 (sete) anos, 10
art. 33,
11.343/2006,
(dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 775
(setecentos e setenta e cinco) dias-multa (e-STJ, fls.
).
32/46
Inconformada, a Defesa do paciente apelou, tendo o Tribunal local dado
parcial provimento ao recurso da defesa, para reduzir a pena imposta para 5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em acórdão
assim resumido (e-STJ, fls.
):
15/29
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
DEDROGAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO PRÓPRIO. ARTIGO 28, DA LEI No 11.343/06.
Documento eletrônico VDA54232616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:00
Código de Controle do Documento: 20bcfbdc-aadd-47b3-a01e-88008f7ecdae

IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROPÓSITO DE COMÉRCIO DA
DROGA CONFIGURADO. MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO
DA
ART. 33,
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO
LEI No 11.343/06.
LEGAL. VIABILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
NÃO ACOLHIMENTO.
LEI No 11.343/2006.
RÉU REINCIDENTE.
PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. NÃO
CONHECIMENTO.
PEDIDO
JÁ
DEFERIDO
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelante condenado pela prática do delito tipificado no
caput, da
art. 33,
à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias
Lei no 11.343/2006,
de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do
pagamento de 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa, cada dia no
importe de
do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.
1/30
2. No caso em apreço a materialidade do fato encontra-se consubstanciada
no auto de prisão em flagrante delito (fls.
), auto de apresentação e
06/07
apreensão (fls.10) dando conta da apreensão de 6,9g (seis virgula nove
gramas) de cocaína, acondicionadas em 11 (onze)trouxinhas, além de 12
(doze) sinalizadores com base de cimento, utilizados na duplicação da CE
040, laudo provisório de constatação de substâncias entorpecentes (fls. 36) e
no laudo toxicológico definitivo (fls. 210), confirmando tratar-se a droga
apreendida, de cocaína.
3. A autoria quanto ao delito de tráfico de drogas restou efetivamente
comprovada por meio dos relatos dos policiais, da comprovação da
materialidade e dos demais elementos probatórios coligidos aos autos.
4. No caso concreto, foram apreendidos pelos policiais 6,9g (seis virgula
nove gramas) de cocaína, acondicionadas em 11 (onze) trouxinhas, não
sendo encontrado com o apelante qualquer apetrecho que demonstrasse ser
ele usuário de drogas.
5. Assim, considerando-se que os elementos fático-probatórios são
contundentes em demonstrar que o réu trazia consigo substâncias ilícitas,
sem autorização legal e com propósito econômico, a condenação é medida
impositiva, por infração ao
“caput”, da Lei de Drogas. Irretocável,
art. 33,
portanto, o juízo condenatório nas tenazes do
da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
6. Com relação ao pedido de reforma da dosimetria da pena, entende-se que
merece parcial acolhimento. No caso em apreço, deve a pena-base ser
reduzida ao mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa, vez que ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante. Na segunda fase não foram reconhecidas circunstâncias
atenuantes. Reconhecida a agravante da reincidência pelo fato do apelante já
ter sido condenado por posse ilegal de arma de fogo (ação penal no
00009948-83.2014.8.06.0049), resta a pena intermediária estabelecida em 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Com
relação ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do
§
art. 33,
Documento eletrônico VDA54232616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:00
Código de Controle do Documento: 20bcfbdc-aadd-47b3-a01e-88008f7ecdae

4o, da
o juiz a quo afastou sua aplicação, visto que o
Lei no 11.343/2006,
apelante não preenche os requisitos do tráfico privilegiado, pois já foi
condenado pelo delito de posse ilegal de arma de fogo (ação penal no
00009948-83.2014.8.06.0049), se enquadrando na hipótese de reincidência,
além de ter respondido a outros delitos, o que leva a crer que se dedica ao
crime. Fica, portanto, a pena definitiva do apelante fixada em 5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
cada dia no importe de
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
1/30
7. Quanto ao regime de cumprimento de pena, este deve ser mantido no
fechado (art. 33, § 3o,do Código Penal).8. Inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que não obedecidos os
requisitos legais constantes no
do Código Penal.
art. 44,
9. A defesa do apelante requereu o benefício do réu recorrer em liberdade.
Contudo, este pleito resta prejudicado, uma vez que o douto magistrado de
origem, na sentença condenatória, deferiu ao apelante o direito de recorrer
em liberdade, conforme se observa às fls. 280.
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, apenas para
redimensionar as penas aplicadas.

No presente
(e-STJ, fls.
), aponta a defesa constrangimento
mandamus
2/14
ilegal ao paciente, em razão da manutenção da sua condenação pelo crime de tráfico de
drogas, uma vez que se trata o réu de mero usuário de drogas.
Nesse sentido, aduz, em síntese, que O que se discute no presente mandamus
é a ausência de fundamentação idônea dos critérios jurídicos adotados no Acórdão para
se chegar à conclusão de que as drogas eram destinadas ao comércio ilegal, os quais,
ao ver da Impetrante, não são suficientes para o reconhecimento do crime do artigo 33,
(e-STJ fl. 9).
“caput” da

Lei 11.343/06
Requer, assim, que seja concedida ordem em
para
habeas corpus
desclassificar a conduta do paciente para aquela prevista no
de Lei de Drogas.
art. 28
Em decisão acostada às e-STJ fls.
este Relator indeferiu liminarmente o
72/76,
.
writ
Em seu agravo (e-STJ fls.
), a defesa argumenta que no HC n.
81/87
o mérito não foi analisado, devendo, por isso, ser analisado no presente
945.098/CE,
. Por fim, reafirma os fundamentos apresentados na petição do
.
habeas corpus
writ
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, sua
submissão ao órgão colegiado.
VOTO
A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54232616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:00
Código de Controle do Documento: 20bcfbdc-aadd-47b3-a01e-88008f7ecdae

As insurgências manifestadas no presente
tem por objeto as
habeas corpus
mesmas irresignações manifestadas no
, o qual não foi conhecido.
HC n. 945.098/CE
Assim, trata-se de mera reiteração de insurgência, que já foi submetida à
apreciação desta Corte, revelando-se incabível. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PRETENSÃO JÁ ANALISADA EM WRIT ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Hipótese em que a a presente impetração constitui mera reiteração do
pedido formulado no HC
e isto porque há identidade de partes e
429.842/SP,
da causa de pedir, impugnando os dois feitos a mesma decisão, o que
constitui óbice ao seu conhecimento.
2. Ainda que o habeas corpus anterior não tenha sido conhecido, caso
analisada a pretensão para fins de análise de eventual flagrante ilegalidade,
subsiste a reiteração entre os feitos.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
94.212/SP,
TURMA, julgado em
DJe
13/04/2020,
15/04/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO
E CAUSA DE PEDIR DO RECURSO EM RELAÇÃO AO INTERPOSTO
ANTERIORMENTE.
FUNDAMENTOS
JURÍDICOS
SIMILARES.
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Em homenagem aos princípios da fungilidade recursal e da celeridade e
economia processuais há que se receber os embargos de declaração como
agravo regimental.
2. Tratando-se de recurso em habeas corpus que possui o mesmo paciente,
causa de pedir (decretação de prisão preventiva em sentença condenatória) e
pedido (aguardar em liberdade o julgamento da apelação em liberdade),
ainda que se tenham utilizados fundamentos diversos, mas que guardam
similitude com os enfrentados em recurso anterior, fica caracterizada a
reiteração suscetível de não conhecimento da presente impugnação.
3.Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se
negou provimento.
(EDcl no RHC
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
76.162/MG,
TURMA, julgado em
DJe
25/10/2016,
17/11/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do recurso ordinário em habeas corpus quando a questão
nele levantada já foi analisada em outro mandamus, por caracterizar
reiteração de pedido.
Documento eletrônico VDA54232616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:00
Código de Controle do Documento: 20bcfbdc-aadd-47b3-a01e-88008f7ecdae

2. No caso, deixou-se de analisar o recurso ordinário em habeas corpus, por
se tratar de mera reiteração de pedido formulado no RHC n. 58.051/MT.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no RHC
Rel. Ministro ERICSON MARANHO, Sexta
60.885/MT,
Turma, DJe
.
15/12/2015)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O NARCOTRÁFICO. CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO DO
RECURSO EM LIBERDADE. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. QUESTÃO JÁ DEDUZIDA EM PRÉVIO WRIT. MERA
REITERAÇÃO DE PEDIDO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
ELEVADA QUANTIDADE DE PENA APLICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Tendo a tese da ilegalidade da prisão preventiva sido levantada em prévio
recurso ordinário em habeas corpus interposto perante esta Corte Superior e,
constatando-se que já houve o seu exame, tendo sido improvido, não merece
conhecimento o writ nesse ponto, por se tratar de mera reiteração de reclamo
anteriormente ajuizado.
[...]
4. Habeas corpus parcialmente conhecido, nesta extensão, denegada a ordem.
(HC
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe
318.357/SP,
.
28/5/2015)

Ao contrário do que foi alegado pela defesa, houve apreciação do mérito,
conforme se verifica às e-STJ fls.
do HC n.
:
88/89
945.098/CE
Busca-se, como relatado, a desclassificação da conduta do paciente para o
crime de posse de drogas para consumo pessoal.
Sobre o tema, cabe ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para
apreciar o pedido de desclassificação do delito, tendo em vista que, para se
desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o
reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos,
procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio heróico,
caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
Ilustrativamente:
(...)
Pela leitura dos excertos acima, verifica-se que a conclusão obtida pelas
instâncias locais sobre a condenação do paciente pelo crime de tráfico de
drogas foi lastreada no acervo probatório, em especial, nos depoimentos das
testemunhas, a forma de acondicionamento da droga apreendida e a
existência de denúncias anteriores de envolvimento do paciente com o
tráfico.
Nesse contexto, entendimento diverso, como pretendido pelo impetrante,
repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado
aos autos, providência incabível na via processual eleita, não havendo que se
falar, portanto, em desclassificação da conduta do paciente

Documento eletrônico VDA54232616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:00
Código de Controle do Documento: 20bcfbdc-aadd-47b3-a01e-88008f7ecdae

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Translade-se, para estes autos, cópia da decisão de mérito proferida no HC n.
945.098/CE.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54232616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:00
Código de Controle do Documento: 20bcfbdc-aadd-47b3-a01e-88008f7ecdae

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.053.207 / CE
Número Registro: 2025/0453539-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003757920188060049 00277202020188060049 277202020188060049 3757920188060049
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FRANCISCA SOLANGE SALES DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADA
: FRANCISCA SOLANGE SALES DOS SANTOS DA SILVA -
CE048471
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: LINDOMAR LIMA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LINDOMAR LIMA DE SOUZA
ADVOGADA
: FRANCISCA SOLANGE SALES DOS SANTOS DA SILVA -
CE048471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA54472281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:58
Código de Controle do Documento: 1db4fb08-91ae-4e0e-9be8-5641b101391d

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:58
Código de Controle do Documento: 1db4fb08-91ae-4e0e-9be8-5641b101391d